Tribunal: TJBA
Processo: 8025480-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025480-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBATÂ

Advogado(s)
:

I/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
: ARTIGO
121
,
§ 2.°,
INCISO
I
, DO C
ÓDIGO PENAL
.

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
DOS
REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO
A QUO
QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO

PACIENTE, DECRETADA COM O INTUITO DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE EM CONJUNTO COM O CORRÉU, CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA, POR VINGANÇA PESSOAL, COM PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO ATÉ A PRESENTE DATA, OFERTANDO CONDIÇÃO DE FORAGIDO. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS: IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE AUSENTE. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8025480-52.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Silas Fernandes dos Santos Oliveira (OAB/BA n.° 60.579) em favor de GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora